Tribunal: TCU
Processo: 008.026/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4043/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados esses autos que tratam de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão SRP 9/2023, sob a responsabilidade de Prefeitura Municipal de Coaraci/BA, Considerando que os atestados apresentados pela vencedora da licitação podem ser considerados compatíveis com o objeto do certame, à míngua de outras exigências mais específicas; e Considerando a ausência de outras evidências aptas a concluir pela ocorrência da irregularidade reportada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade; em considerá-la, no mérito, improcedente, indeferindo, por consequência, o pedido de medida cautelar; em dar ciência desta deliberação ao autor da representação e ao Município de Coaraci/BA; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.026/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Município de Coaraci - BA. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Paulo Ricardo Mansur Gonzaga, representando SW Construções, Locações e Empreendimentos Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.